Tribunal: TJES
Processo: 5015072-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015072-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Augusto Pretti Moraes contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em sede de execução fiscal de IPTU, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O embargante alegou omissões relacionadas à inexistência de posse ou propriedade do imóvel, ausência de processo administrativo de retificação cadastral e vícios no lançamento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos suscitados pelo embargante, especialmente no tocante à legitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal de IPTU e à validade da notificação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente as alegações do agravante, destacando a legitimidade do herdeiro necessário para responder por débitos tributários do de cujus e a presunção de validade da notificação do IPTU com base em entendimento do STJ.

O documento apresentado (Espelho Cadastral) não comprova inexistência de posse ou propriedade, apenas demonstra a responsabilização fiscal do embargante como herdeiro, não sendo suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento.

A jurisprudência do STJ reconhece que a notificação do lançamento do IPTU se aperfeiçoa com o envio da guia de recolhimento ao endereço do imóvel, sendo do contribuinte o ônus de comprovar o não recebimento.

A jurisprudência também afasta a obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos pelas instâncias ordinárias, desde que a fundamentação seja adequada e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Herdeiro necessário possui legitimidade para responder por débitos tributários do de cujus, inclusive em sede de execução fiscal.

A notificação do lançamento do IPTU se aperfeiçoa com o envio da guia ao endereço do imóvel, presumindo-se válida até prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 489 e 1.022; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt no REsp 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015072-40.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES
em razão do v. Acórdão (id
10015061
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão agravada, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. NOTIFICAÇÃO. ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a
notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.
(AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).
2.
Para comprovar suas alegações a parte excipiente juntou cópia do Espelho Cadastral da Unidade, realizado pelo Município de Vitória. Todavia, no documento não há nenhuma comprovação que a posse e propriedade do imóvel jamais foi exercida pelo excipiente/executado, apenas demonstra que, por ser herdeiro, se tornou o responsável fiscal do bem.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais (id 10230559) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissões, tendo em vista (1) ausência de observância de processo administrativo de retificação de cadastro do imóvel; (2) inexistência de propriedade ou posse do agravante; (3) vícios no lançamento.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
na qualidade de herdeiro necessário, o Agravante possui legitimidade para pleitear e responder pelos direitos/deveres do falecido proprietário
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não vislumbro elementos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, devendo atender ao disposto no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no § 2º do artigo 5º, da Lei nº 6.830/80, que assim estabelecem:

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Especificamente quanto à alegação relativa à suposta ausência de notificação acerca do processo administrativo fiscal, razão não lhe assiste.

A uma, porque segundo jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a
notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.
(AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

A duas, porque os herdeiros necessários, qualificação do Agravante, possuem legitimidade para pleitear e responder pelos direitos/deveres do falecido proprietário.

Assim, como salientado pelo Magistrado “a quo”, “
para comprovar suas alegações a parte excipiente juntou cópia do Espelho Cadastral da Unidade, realizado pelo Município de Vitória. Todavia, no documento não há nenhuma comprovação que a posse e propriedade do imóvel jamais foi exercida pelo excipiente/executado, apenas demonstra que, por ser herdeiro, se tornou o responsável fiscal do bem
”.

Neste contexto, não comprovada, por prova pré-constituída, a alegação do executado de que não é o responsável tributário do imóvel que originou o débito de IPTU, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do lançamento tributário, impondo-se a manutenção da decisão interlocutória que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.